Tribunal: TJSP
Processo: 2038647-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo – Ausência dos requisitos essenciais à concessão da tutela provisória – Inteligência do artigo 919, §1o, do CPC – Inexistência da comprovação, de plano, do risco de eventual dano irreparável, a fim de autorizar a excepcional interrupção da execução – Análise da argumentação trazida pelo embargante a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo – Ausência dos requisitos essenciais à concessão da tutela provisória – Inteligência do artigo 919, §1o, do CPC – Inexistência da comprovação, de plano, do risco de eventual dano irreparável, a fim de autorizar a excepcional interrupção da execução – Análise da argumentação trazida pelo embargante a demandar dilação probatória – Decisão mantida – Recurso improvido.